Tribunal: CARF
Processo: 12585.720421/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. CRÉDITO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
INSUMOS. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A legislação da contribuição e a IN RFB no 2.121/2022 vedam a apuração de crédito sobre os serviços tomados com pessoa física. Cabível, apenas, a hipótese de aquisição junto à pessoa jurídica para fruição do crédito. Glosa mantida.
AQUISIÇÃO DE BENS, PEÇAS E PARTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. INSUMO NECESSÁRIO.
Adotando o critério de subtração, e comprovado em laudo técnico que os bens, peças e partes de peças e de maquinas estão intrinsecamente vinculados ao processo produtivo da empresa, sendo essenciais desde a fase de plantio até a etapa de fabricação da celulose e derivados, o crédito pleiteado deve ser concedido.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS, GLP E ÓLEO DIESEL. ESSENCIALIDADE NA ATIVIDADE DA CONTRIBUINTE.
Adotando os critérios de essencialidade e/ou relevância, e provado o uso dos combustíveis para o processo de industrialização da contribuinte e uso na etapa inicial (florestal), a glosa deve ser revertida.
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. INSUMO ESSENCIAL NO TRANSPORTE DA MATÉRIA PRIMA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Da leitura do laudo técnico resta evidente que são embalagens para transportes, arames, embaladores de bobinas, estrados de madeira, pallet (palete), sendo bens necessários.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON E DA DCTF AFASTADA.
Às leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando outra condicionante. Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito. Obrigatoriedade de retificação afastada.
MÉTODO DE APROPRIAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA ACOLHIDA.
Comprovada a exportação indireta, deve-se incluir à receita das vendas no cômputo do rateio proporcional (II, § 8o, art. 3o c/c § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 e c/c art. 5o da Lei no 10.637/2002), em consonância com a jurisprudência deste Órgão Colegiado.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720421/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.713 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018.
TESTE
DE
SUBTRAÇÃO
E
PROVA.
CRÉDITO
PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por
meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no
art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
INSUMOS. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A legislação da contribuição e a IN RFB no 2.121/2022 vedam a apuração de
crédito sobre os serviços tomados com pessoa física. Cabível, apenas, a
hipótese de aquisição junto à pessoa jurídica para fruição do crédito. Glosa
mantida.
AQUISIÇÃO DE BENS, PEÇAS E PARTE DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. INSUMO
NECESSÁRIO.
Adotando o critério de subtração, e comprovado em laudo técnico que os bens,
peças e partes de peças e de maquinas estão intrinsecamente vinculados ao
processo produtivo da empresa, sendo essenciais desde a fase de plantio até a
etapa de fabricação da celulose e derivados, o crédito pleiteado deve ser
concedido.
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS,
GLP
E
ÓLEO
DIESEL.
ESSENCIALIDADE NA ATIVIDADE DA CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720421/2011-77
Fl. 6923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Adotando os critérios de essencialidade e/ou relevância, e provado o uso dos
combustíveis para o processo de industrialização da contribuinte e uso na etapa
inicial (florestal), a glosa deve ser revertida.
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. INSUMO ESSENCIAL NO
TRANSPORTE
DA
MATÉRIA
PRIMA
E
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
Da leitura do laudo técnico resta evidente que são embalagens para transportes,
arames, embaladores de bobinas, estrados de madeira, pallet (palete), sendo
bens necessários.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
OBRIGATORIEDADE
DE
RETIFICAÇÃO DO DACON E DA DCTF AFASTADA.
Às leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do crédito
apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando outra
condicionante. Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias
(DCTF e DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
Obrigatoriedade de retificação afastada.
MÉTODO
DE
APROPRIAÇÃO.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RESULTADO DA DILIGÊNCIA ACOLHIDA.
Comprovada a exportação indireta, deve-se incluir à receita das vendas no
cômputo do rateio proporcional (II, § 8o, art. 3o c/c § 3o do art. 6o da Lei no
10.833/2003 e c/c art. 5o da Lei no 10.637/2002), em consonância com a
jurisprudência deste Órgão Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do trabalho fiscal. No mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da forma a seguir apresentada. Por unanimidade de votos, 1) em incluir a receita das
vendas a empresas comerciais exportadoras no cômputo do rateio proporcional; 2) em reverter as
glosas referentes as rubricas: a) crédito extemporâneo dos insumos, votaram pelas conclusões os
Conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva; b) contratação de pessoa jurídica para a fase agrícola; c) Bens e Peças e partes de peças
de máquinas indicadas no tópico “Bens, partes e peças para manutenção e reposição”; d)
“Formação de Floresta. Ativo Imobilizado. Exaustão”, excetuando-se pelos serviços de
manutenção/construção de estrada e pontes; e) combustíveis, GLP e óleo diesel; f) correias
utilizadas para transporte de fardos de celulose, estrados de madeira, pallet (palete); g) fretes
utilizados na aquisição de matéria-prima; h) locação de veículos. Pelo voto de qualidade, manter
as glosas de: a) serviços de manutenção/construção de estrada e pontes inseridos no tópico
“Formação de Floresta. Ativo Imobilizado. Exaustão”; b) fretes utilizados na aquisição do ativo
imobilizado (máquinas), vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Sabrina Coutinho Barbosa (relatora). Por maioria de votos: a) reverter as glosas de fretes de
produtos acabados, vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva; b) manter a glosa de
Fl. 6924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

materiais de construção civil, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (relatora).
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP transmitido
pela contribuinte em 30/12/2010, através do qual pretendeu ressarcimento de valores
credores de COFINS não-cumulativa vinculados à receita de exportação relativos ao 3o
trimestre de 2010. Não constou apresentação de DCOMPs (ver relação de fls. 03 e 04).
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação, apontou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados e emitiu Despacho Decisório por meio
do qual indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as DCOMPs vinculadas
(sic).
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 25/05/2012 (Termo de fl.
6.075) e, não se conformando, apresentou, através de procuradores, longa manifestação
de inconformidade onde, inicialmente, referiu à tempestividade e aos fatos, aduzindo a
seguir (de forma sintética):
1) Índice de rateio proporcional relativamente às receitas de exportação e do mercado
interno: a Fiscalização alterou o índice de rateio proporcional dos créditos da COFINS
calculados sobre custos e despesas comuns à receita do mercado interno e de
exportação. Seu entendimento era de que o momento do embarque da mercadoria é o
paramento a ser considerado para a apuração dos valores exportados a cada mês,
conforme o artigo 1° do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 22, de 5 de novembro
de 2002. Considerou como receita de exportação os valores constantes no SISCOMEX
conforme a data de embarque das mercadorias, extraindo os dados do sistema DW-
Aduaneiro. Contudo, resta totalmente equivocado o entendimento fiscal, quer em razão
de que o ADI SRF n° 22/2002 não é aplicável na apuração de créditos de COFINS não-
cumulativa, quer por este entendimento não possuir base legal, bem como violar as
normas de apuração da contribuição. Ademais, a interpretação fiscal colidiria com o § 3o
do art. 6o, c/c § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que dispõe que o rateio será
proporcional ao auferimento de receitas, sem impor que tenha havido o embarque da
mercadoria ao exterior para que as receitas auferidas fossem consideradas de
exportação.
Fl. 6925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

2) Momento de apuração de créditos decorrentes de bens e serviços utilizados como
insumos: no DD foram glosados créditos de COFINS ao fundamento de que a empresa
teria reconhecido o crédito fora do período de sua apuração. A Fiscalização sustenta que
a data da emissão da Nota Fiscal é o parâmetro correto para a apuração mensal dos
créditos (...) referentes a bens e serviços utilizados como insumo. No entanto, no
momento da emissão de uma NF não há como sustentar que o bem foi adquirido pela
empresa, pois esta aquisição somente se dará no momento da efetiva entrega material do
bem, quando ocorre a tradição da coisa, sendo manifestamente ilegítimo considerar este
momento como sendo a data em que se adquire o bem, notadamente para fins
tributários. O procedimento da empresa está correto ao reconhecer o crédito da COFINS
no regime da não-cumulatividade no momento da entrada em seu estabelecimento do
insumo adquirido, quando efetivamente recebe a NF emitida pelo vendedor. É nesse
momento que há a efetiva tradição da coisa, podendo ser considerado o bem adquirido.
No que tange aos serviços, somente após a efetiva conclusão dos serviços é que o
prestador passa a ter o direito à retribuição que é imanente a este tipo de contrato.
Apenas com a prestação encerrada é que se pode considerar como adquiridos os
serviços. No caso concreto, a empresa reconheceu o crédito de eventuais serviços no
momento em que recebeu do prestador a NF demonstrando a conclusão do trabalho. É
neste momento que o serviço é adquirido pelo contratante e surge para o prestador o
direito de receber a retribuição. Antes do trabalho finalizado somente existe uma
expectativa de direito sobre a prestação de serviços, até porque em caso de
inadimplência o contratante não poderá exigir do contratado a obrigação de fazer, mas
tão somente uma indenização. Desta forma, o procedimento da empresa atendeu de
forma precisa a legislação em comento, razão pela qual deve ser acolhida sua
manifestação de inconformidade.
3) Aproveitamento do crédito em meses subseqüentes. Desnecessidade de retificação de
DACON e DCTF: o Fisco nega a possibilidade de aproveitamento do crédito em
período subsequente, denominando aproveitamento de créditos extemporâneos. Depois
diz ser possível esse aproveitamento, condicionando-o, entretanto, à retificação de
DACON/DCTF pela empresa. Neste particular o equívoco da autuação é manifesto. As
leis da não-cumulatividade em momento algum fixaram período para o contribuinte
exercer o direito potestativo de descontar o crédito. Não há obrigação de realização do
desconto/aproveitamento no mesmo mês de referência de determinação do crédito. A
referência a determinado mês (§ 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003) delimita apenas o
valor do crédito apurado naquele mês, mas não limita o aproveitamento do crédito
mediante o desconto com o débito àquele mês. A norma legal é expressa ao dizer que o
aproveitamento do crédito pode se dar em determinado mês, sendo este o mês de
aquisição dos bens/serviços utilizados como insumo – quando efetivamente surge o
direito ao crédito – ou, se não utilizado naquele mês, poderá sê-lo nos meses
subsequentes. Não há nenhuma regra determinando a escrituração e, consequentemente,
o aproveitamento do crédito em determinado mês. Simplesmente não existe norma
jurídica neste sentido. Na não cumulatividade não se pode dizer que há aproveitamento
extemporâneo de créditos, visto que inexiste um período definido para o
aproveitamento, podendo este se dar no mês em que surgiu o direito ao crédito, no mês
de aquisição dos bens/serviços utilizados como insumo, ou em meses subseqüentes,
dependendo dos contribuintes. Além disso, o DACON, por ser de natureza declaratória
e não constitutiva, não pode restringir o direito da empresa ao crédito, razão pela qual
deve ser acolhida a manifestação da empresa.
4) Glosa de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos:
a) inaplicabilidade das INs SRF nos 247/2002 e 404/2004: por não considerar vários
bens e serviços abarcados pelo conceito de insumo previsto nas INs SRF nos 247/2002 e
404/2004, inclusive os dispêndios necessários à produção florestal, isto é, custos para a
formação e manutenção de florestas destinadas à fabricação de celulose, deve ser
acolhida a manifestação da empresa. Essas INs trazem em seu bojo equivocado conceito
de insumo, pois adotam analogicamente o conceito de insumo relativo a
Fl. 6926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

não cumulatividade do IPI, restringindo, sem qualquer base legal, o direito creditório
da empresa. Deve ser reformado o DD.
b) créditos sobre bens/serviços - insumos: considerando que a madeira é o principal
insumo para a fabricação da pasta da celulose, todos os dispêndios com bens e serviços
adquiridos para o plantio, corte, colheita, transporte das toras de madeira possuem
classificação jurídica e contábil como custos de produção, razão pela qual o ato
praticado pelo Fisco está ao arrepio da lei. O termo custo ou custo de produção abarca
todos os gastos despendidos pela empresa, necessários e indispensáveis à produção de
bens e serviços destinados à venda. Os custos de produção são todos os gastos com os
insumos, com fatores de produção que agregam valor ao produto a ser vendido,
diferente de despesas. Insumo e custo possuem o mesmo sentido e refletem a mesma
realidade, razão pela qual, todos os itens que compõem o custo de produção ensejam o
direito ao crédito de COFINS, a menos que sejam vedados expressamente pela Lei n°
10.833/2003, como é o caso, por exemplo, de custos incorridos com a aquisição de bens
e serviços de pessoa física ou de pessoas jurídicas estrangeiras (§ 3o do art. 3o). Mesmo
sendo custo de produção, os créditos sobre tais dispêndios são vedados, pois não
implicariam na cumulatividade dos contribuintes. No caso dos autos, todos os créditos
que foram glosados decorrem de bens e serviços adquiridos que representam
efetivamente um custo de produção, pois são eles utilizados como insumo e
indispensáveis à produção dos produtos destinados à venda pela empresa, sendo
legítimo o crédito apropriado, razão pela qual deve ser dado provimento à presente
manifestação.
c) insumos glosados indevidamente: refere ao DD, reclamando do entendimento
exposto acerca de glosas de diversos insumos, dentre outros: ferramentas de trabalho
para manutenção, calços para alinhamento da altera de equipamentos rotativos, pistola
de ar comprimido, serviços relacionados ao sistema de alarmes de emergências, serviços
logísticos, serviços de movimentação de materiais e insumos, locação de guindastes,
correias utilizadas para transporte de fardos de celulose, estrados de madeira, pallets
(palete), caixas de papelão, despesas com equipamento de proteção individual, etiquetas
adesivas de escritório, rolos de pintura, lonas de plástico para efetuar manutenções,
insumos utilizados em análises químicas em laboratório, baterias, pilhas, rádios
transceptores, projetores de apresentação, manutenção de PABX, manutenção de
no breaks, encadernação de NFs, copos para água mineral, almofada para carimbo,
binóculos, borrachas para lápis, brindes e camisas promocionais, brinquedos para filhos
de funcionários, café expresso em grãos, CD-R graváveis, cestas de natal, coffe-break,
serviços de cópias de chaves, coroas de flores, desjejum, custos de eventos festivos,
lanches, livros de literatura, locação de máquinas de café, marmitex, medicamentos,
palestras, óculos de segurança Bandido, tijolo comum, tinta para utilização em pisos em
geral, placa de gail para piso, lâmpadas de iluminação em geral e pedra brita. Contudo,
os bens e serviços glosados pelo Fisco são parte essencial no processo produtivo, tendo
sido desconsiderados esses insumos sem qualquer critério legal, sem qualquer
embasamento jurídico. Deve ser reformado o DD para deferir os pedidos de restituição e
homologar as compensações pleiteadas, relativamente aos bens e serviços utilizados
como insumo. Estes bens e serviços são utilizados no processo de produção e são, sem
dúvida, o custo de produção do bem – celulose – bem como de outros que tenha a
mesma natureza de custo de produção, descritos nas planilhas Auditoria DACON (ano)
(trimestre) elaboradas pela Fiscalização. Requer, em razão do grande número de
insumos e o exíguo prazo para a manifestação de inconformidade, a realização de
diligência para a comprovação de que os bens e serviços adquiridos pela empresa são
efetivamente custos ligados à sua produção ou fabricação.
d) crédito sobre a formação de florestas – ativo imobilizado - exaustão: o Fisco glosou
créditos referentes a gastos com insumos florestais, isto é, valores dispendidos
necessários à formação e desenvolvimento de florestas. Disse que todo bem ou serviço
utilizado pela empresa antes do tratamento físico-quimico da madeira em si não podem
ser classificados como insumo para fins de creditamento do PIS/PASEP e do COFINS
Fl. 6927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

não cumulativos. Ao invés disso, as reservas florestais devem ser tratadas como sendo
um ativo Imobilizado da empresa. Mas o art. 1o da Lei n° 10.833/2003, preceitua que a
COFINS na incidência não-cumulativa tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. No caso das empresas de celulose, os
custos de produção se iniciam com o desenvolvimento de mudas de eucalipto, se
intensificam na formação das florestas e, se encerram após a transformação da madeira
em celulose. Todos os dispêndios com bens e serviços adquiridos para o plantio, corte,
colheita, transporte das toras de madeira possuem a natureza jurídica de insumo, visto
que são indispensáveis à elaboração da pasta de celulose, que é o produto final da
empresa destinado à venda, razão pela qual a glosa dos créditos se encontra ao arrepio
da lei. Assim, todos os gastos listados nas planilhas elaboradas pela fiscalização
(Auditoria DACON (ano) (trimestre) que tiverem ligação à formação de florestas ou
silvicultura, por constituírem insumo na produção da celulose, devem gerar direito a
crédito de PIS/COFINS. Portanto, o DD deve ser reformado de modo a restabelecer os
créditos da empresa.
e) crédito decorrente de produtos adquiridos de terceiros: a Fiscalização afirma que não
dá direito a crédito itens tais como clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação,
irrigação, controle de pragas, combate a incêndio e colheita. Mas a empresa só apropria
créditos decorrentes de bens/serviços adquiridos de terceiros, não se apropriando de
créditos sob sua própria mão de obra. Todos os serviços citados só compuseram a base
de cálculo dos créditos porque foram adquiridos de terceiros. As próprias planilhas
elaboradas pela Fiscalização comprovam a assertiva, ao indicarem o prestador de
serviço e número da respectiva NF cujos créditos foram glosados. Desta forma, resta
patente a improcedência da glosa sob essa rubrica, devendo ser reformado o DD.
f) crédito sobre fretes: disse o Fisco que quaisquer serviços de transporte não
relacionados à entrega de mercadorias diretamente aos clientes não podem ser
considerados como sendo insumo. Seguindo esta orientação dada pela COSIT acerca do
termo, entre outros, não foram considerados como insumo: armazenagem/transporte de
papel e logística. Tal argumento é improcedente. Neste item não há diferença entre o
frete pago na aquisição de insumos, na transferência de produtos em elaboração ou para
colocação do produto acabado no estabelecimento vendedor. Todos estes gastos são
tidos como custo de produção (art. 187, II, da Lei n° 6.404/1976), constituindo insumos,
cujo crédito é assegurado pelo inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. O inciso IX do art. 3o dessas leis assegura apenas o frete que constitui uma
despesa de venda, que é o frete pago pelo vendedor para entregar o produto ao
comprador. Os gastos de frete da empresa, portanto, até o momento em que o produto
está colocado à venda, mesmo se este frete for despendido após o produto estar acabado,
irão integrar o custo da mercadoria ou produto vendido (art. 187, II, da Lei no
6.404/1976). Em todos os casos, o frete é tido como custo de produção ou fator de
produção, enquadrando-se no conceito de insumo. Deve ser reparado o DD de modo a
restabelecer na integralidade os créditos da empresa que foram glosados referentes a
fretes, sem qualquer exceção.
5) Créditos vinculados à receita de exportação: é inequívoco o direito ao crédito de
COFINS em relação à parcela de insumos que se encontram vinculados à receita de
exportação. O creditamento de COFINS sobre os custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação é assegurado de forma ampla pelo art. 6o, § 3° e art.
15, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, que não impõem qualquer condição adicional para
o gozo do direito. Trata-se de empresa exportadora de pasta de celulose, sendo que
todos os custos que estejam vinculados à receita de exportação, o que sem dúvida
incluem os insumos florestais e os fretes, conferem crédito de COFINS nos moldes dos
dispositivos aludidos.
6) Conclusões:
Fl. 6928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

a) é inaplicável ao caso o ADI SRF no 22/2002 para apuração do índice de rateio
proporcional no que tange às receitas de exportação e mercado interno, haja vista que
referida norma trata de norma isentiva;
b) a empresa reconheceu créditos de bens e serviços utilizados como insumo no seu
processo produtivo no momento oportuno, ou seja, no momento da entrada em seu
estabelecimento, do insumo adquirido, pois operou-se a tradição da coisa;
c) ainda que assim não fosse, a legislação faculta ao contribuinte a possibilidade de
aproveitar os créditos de bens e serviços em meses subsequentes (§ 4o do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003), o que foi desconsiderado pelo Fisco;
d) é inaplicável ao caso as INs SRF nos 247/2002 e 404/2004, pois trazem em seu bojo
equivocado conceito de insumo, pois adotam analogicamente o conceito de insumo
relativo a não-cumulatividade do IPI, restringindo, sem qualquer base legal, o direito
creditório da empresa;
e) a empresa tem direito a créditos de PIS/COFINS, seja em razão dos bens e serviços
serem parte indispensável do processo produtivo (insumos), seja em razão das reservas
florestais, mesmo estando classificadas contabilmente como ativo imobilizado, sujeitos
à exaustão, pois quando da sua utilização, serão também insumos;
f) também ensejam créditos aqueles bens ou serviços adquiridos de terceiros, inclusive
no caso vertente;
g) os fretes suportados durante todo o processo de produção ensejam direito ao crédito,
inclusive aqueles destinados à aquisição de matéria-prima, destinados à transporte dos
produtos em fase de produção entre os estabelecimentos da própria empresa, bem como
aqueles que foram realizados durante o processo de formação das reservas florestais que
compõe o ativo imobilizado, pois esse constituem-se custos de produção;
h) todos os custos vinculados à receita de exportação, considerando que se trata de
empresa exportadora de pasta de celulosa, conferem crédito de PIS/COFINS.
7) Pedidos:
a) requer a realização de diligência e perícia, nos termos do inciso IV do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972. Tal diligência/perícia é necessária para a comprovação da real
natureza de cada bem/serviço adquiridos pela empresa, como eles são empregados no
processo produtivo, que estes são efetivamente usados nos estabelecimentos produtores
e industriais, que são custos de produção, que foram contabilizados como tal, dentre
outras informações indispensáveis para assegurar o direito ao crédito, bem como buscar
a verdade material. Indica peritos e formula quesitos;
b) diante da robusta comprovação de que os gastos realizados pela empresa são
efetivamente indispensáveis, necessários à produção de seus bens destinados à venda,
requer, em preliminar, a nulidade do DD e, por conseguinte, o acolhimento de sua
manifestação. Devem ser reconhecidos na integralidade os créditos que foram glosados,
seja com fundamento no valor de aquisição dos bens/serviços utilizados como insumos
para a produção da celulosa, seja baseado nos encargos de exaustão.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/POA
decidiu pela improcedência, nos termos ementados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 6929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Não se justifica a realização de perícia/diligência quando presentes nos autos elementos
suficientes para formar a convicção do julgador.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Restando consignado no Despacho Decisório, de forma clara e concisa, o motivo do não
reconhecimento do direito creditório pleiteado, bem como da não homologação das
compensações tencionadas, deve ser afastada a pretensão de declaração de nulidade do
ato administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
ENTENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou a manifestações
da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo, o bem ou o serviço, desde que adquirido de pessoa
jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas propriedades
físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o produto em
elaboração. REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
ressarcimento/compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas
obtidas com operações de exportação e de mercado interno (tributadas e NT).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. EXPORTAÇÃO. FATO GERADOR. ASPECTO
TEMPORAL.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos
vendidos para o exterior.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS PARA FORMAÇÃO DE FLORESTAS.
INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE CRÉDITO COMO
EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem registrado no
ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da floresta, deve ser objeto de
encargos de exaustão, que não dão direito a crédito por falta de previsão legal.
Fl. 6930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de despesas com
serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado
relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas, subdivididas nos tópicos:
III - DO DIREITO
111.1 - DO EQUIVOCADO CRITÉRIO UTILIZADO PARA APURAÇÃO DO
ÍNDICE DE RATEIO PROPORCIONAL RELATIVAMENTE ÀS RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO E DO MERCADO INTERNO
111.2 GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO
111.2.1 DA 1NAPLICABILIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N.os
247/02 E 404/04
111.2.2 — DO CONCEITO DE INSUMO E SUA EQUIVALÊNCIA AOS
CONCEITOS DE CUSTO E DE CUSTO DE PRODUÇÃO
111.2.3 — DO PROCESSO PRODUTIVO DA RECORRENTE — EQUIVOCO DE
PREMISSA QUE COMPROMETE TODAS AS GLOSAS DE INSUMOS
111.2.4 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA POR UTILIZAÇÃO RESTRITIVA DO
CONCEITO DE INSUMO (INSUMOS CARACTERIZAÇÃO — SD 2008-15)
111.2.5 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA DE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
111.2.6 - DO CRÉDITO SOBRE A FORMAÇÃO DAS FLORESTAS — ATIVO
IMOBILIZADO – EXAUSTÃO
111.2.7 - INSUMOS NÃO ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
111.2.8 — DO CRÉDITO SOBRE OS FRETES
• Fretes com aquisição de matéria-prima
• Frete entre estabelecimentos da empresa (intercompany)
• Fretes pagos na aquisição dos bens que compõe o ativo imobilizado
111.2.9 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA SOBRE COMBUSTÍVEIS
111.2.10 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA SOBRE EMBALAGENS PARA
TRANSPORTE
111.2.11 — DA ILEGALIDADE DA GLOSA SOBRE DESPESAS DE VEÍCULOS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
111.3 DO MOMENTO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO DE BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMO
Fl. 6931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

111.4 DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO EM MESES
SUBSEQUENTES E DA DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS DACON E
DCTF
111.5. DO DIREITO AOS CRÉDITOS VINCULADOS À RECEITA DE
EXPORTAÇÃO
IV. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
V - DO PEDIDO
Seguindo o curso processual, o recurso voluntário foi processado pela 1a Turma
da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho Recursal que, com base nos fatos narrados pela
recorrente e no laudo técnico apresentado, decidiu pela conversão do julgamento em diligência
para que o crédito indicado no PER/DCOMP fosse confirmado pela Unidade de Origem, sob os
seguintes termos:
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
a) Por ser o laudo da Escola Superior da Agricultura da USP fato novo,
manifestese sobre ele;
b) Verifique se as receitas decorrentes de vendas a empresas comerciais
exportadoras com o fim específico de exportação restaram caracterizadas ou se foram
apenas realizadas no mercado interno;
c)Analise a origem dos créditos registrados fora da competência da emissão da
nota fiscal, para que se possa aferir se são insumos ou não, com a devida quantificação;
d) Analise a origem, natureza, validade e pertinência dos créditos extemporâneos
apropriados, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras, para quantifica-los;
e)Elabore relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados;
f) Cientifique a interessada do resultado da diligência, concedendolhe prazo para
manifestação;
g) Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
A diligência foi realizada, e do seu resultado deu-se ciência a recorrente que
protocolizou manifestação. Na ocasião suscitou:
4. Conclusões
Diante do exposto, requer-se:
− tendo em vista o não atendimento da resolução no que diz respeito à avaliação dos
créditos extemporâneos, de rigor a determinação de nova diligência para que a
fiscalização analise as glosas efetuadas com a justificativa de extemporaneidade;
− no que diz respeito aos créditos que teriam sido apropriados fora do período de
competência da respectiva nota fiscal, deve ser acatada a conclusão fiscal pela reversão
da glosa referente aos bens e serviços utilizados como insumos. Ainda, tal entendimento
deve ser aplicado, também, aos itens cujo crédito fora apropriado pela sistemática
regular;
Fl. 6932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

− no que diz respeito à análise do laudo apresentado pela requerente, considerando a
ausência de fundamentação e devida consideração pela fiscalização acerca do seu
conteúdo, requer-se, também, a conversão em diligência para que, diante do PN COSIT
n. 5/18 e entendimento fixado pelo STJ, seja analisado o laudo, bem como as glosas em
face da requerente para reversão dos respectivos itens;
− caso não se entenda pela conversão em diligência, em relação aos bens e serviços
utilizados como insumos, requer-se a reversão por contrariarem o conceito de insumos
definido pelo STJ e no PN COSIT n. 5/18, bem como entendimentos do CARF;
Finalmente, reiteram-se todas as razões expostas nos autos, requerendo-se o integral
provimento do recurso voluntário, com o deferimento integral do direito creditório e o
cancelamento das exigências fiscais.
Seguidamente, os autos retornaram a esta Colenda Turma para prosseguimento do
julgamento do recurso administrativo voluntário.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne da questão circunda o conceito de insumos
e os critérios legais para fruição de crédito de PIS e COFINS à luz do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Do termo de verificação fiscal constatam-se diversas rubricas glosadas nos anos
de 2006 a 2011, por não se enquadrem nos requisitos de essencialidade e/ou relevância. No
entanto, parcela considerável foi revertida pela fiscalização após o cumprimento da diligência
pela Unidade de Origem em atendimento à resolução do CARF, doravante examinado.

1.
PEDIDO
DE
NULIDADE
DO
TRABALHO
FISCAL.
PETIÇÃO
SUPERVENIENTE A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Em resumo, a recorrente atravessou petição para noticiar que os autos de infração
formalizados nos PAF nos 19515.720869/2012-44 e 19515.723009/2012-62, e originados do
mesmo procedimento fiscal que apreciou a Per/Dcomp em análise, teve a nulidade declarada por
este Tribunal Administrativo, ao afirmar:
Os créditos em discussão foram auditados pelo fisco no procedimento fiscal n.
008.1.90.00-2012-00237-1, que teve como objeto a fiscalização dos diversos pedidos de
ressarcimento e declarações de compensações apresentados pela requerente para a
utilização dos saldos de créditos da COFINS, do 4o trimestre de 2006, 1o e 2o trimestres
de 2008 e do 4o trimestre de 2008 ao 1o trimestre de 2011; e da contribuição ao PIS, do
1o trimestre de 2008 ao 1o trimestre de 2011.
Fl. 6933
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

As glosas de créditos efetuadas pela fiscalização resultaram não apenas no
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensações, mas,
também, na apuração de insuficiências de recolhimentos das contribuições, que deram
origem aos autos de infração controlados nos processos n. 19515.720869/2012-44 e n.
19515.723009/2012-62.
Adianta-se
que,
nos
processos
administrativos
n.
19515.720869/2012-44 e n. 19151.723009/2012-69, as insuficiências de recolhimento
das contribuições já foram julgadas, com a declaração, em caráter definitivo na esfera
administrativa, da nulidade do trabalho de fiscalização.
Assim, e tendo em vista que o indeferimento do direito creditório neste processo
decorreu dos mesmos motivos e do mesmo trabalho de fiscalização que originaram as
exigências
debatidas
nos
processos
n.
19515.720869/2012-44
e
n.
n.
19151.723009/2012-69, impende reconhecer, por coerência, a necessidade do
cancelamento do r. despacho decisório neste caso. Veja-se.
Em primeiro lugar, mencione-se o acórdão n. 3202-001.617, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, no processo n.
19515.720869/2012-44 (doc_comprobatorios0001). Em r. decisão, o c. órgão julgador
examinou autos de infração lavrados pelo Fisco para a exigência da contribuição ao PIS,
dos meses de janeiro a dezembro de 2008, e da COFINS, de outubro a dezembro de
2008, a partir das insuficiências de recolhimento das contribuições apuradas no
procedimento fiscal n. 008.1.90.00-2012-00237-1 . O cancelamento das exigências, no
caso, decorreu da declaração da nulidade do trabalho fiscal, conforme a ementa
reproduzida abaixo:
“CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do
DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de
“Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS).
Precedente do CARF. Tendo a DRF e a DRJ se recusado a apreciar o mérito dos
créditos extemporâneos, devem ser anuladas ambas as decisões para evitar
supressão de instância e permitir que seja proferido novo despacho decisório.
Recurso voluntário provido em parte”
Com a devida venia, não vejo qualquer mácula no trabalho fiscal capaz de
contaminá-lo, tampouco obrigatoriedade de aplicação da decisão proferida no bojo do
lançamento, porque não guardam mesma motivação para à sua existência.
Enquanto aqui tratamos de analisar a higidez do crédito indicado pela recorrente
em pedido de ressarcimento, no auto de infração busca-se exigir crédito tributário não pago ou
pago a menor, mesmo que oriundos de um mesmo procedimento com caráter apuratório ou
fiscalizatório.
Fl. 6934
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Ademais, com a nulidade do lançamento efetuada pela fiscalização sequer
verificou-se a regularidade dos créditos extemporâneos, portanto não houve julgamento de
mérito a validar tal crédito, o que será realizado nesta oportunidade no processo de crédito.
Sem mais, rejeito o pedido.

2.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE PIS/PASEP E
COFINS.
O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos
da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018.
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados pela fiscalização para o reconhecimento do crédito com amparo no inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 6935
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de
insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o aqueles
utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso I do
art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).
Fl. 6936
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior
de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
Fl. 6937
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à
venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias a
clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na entrega
de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]

Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de
Fl. 6938
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas em relação ao conceito de
insumos para fins de aplicação do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, o
teste da subtração e a prova.
Firmadas as premissas, verifica-se abaixo as atividades desempenhadas pela
contribuinte, ora recorrente.

3.
Atividade desempenhada pela Recorrente.
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a recorrente se dedica as
atividades de:
“a) a indústria e o comércio, no atacado e no varejo de celulose, papel,
papelão e quaisquer outros produtos derivados desses materiais,
próprios ou de terceiros;
b) comércio, no atacado e no varejo, de produtos destinados ao uso
gráfico em geral;
c) a exploração de todas as atividades industriais e comerciais que se
relacionarem direta ou indiretamente com seu objetivo social;
d) a importação de bens e mercadorias relativos aos seus fins sociais;
e) a exportação dos produtos de sua fabricação e de terceiros;
f) a representação por conta própria ou de terceiros;
g) a participação em outras sociedades, no país ou no exterior, qualquer
que seja a sua forma e objeto, na qualidade de sócia, quotista ou
acionista;
h) a prestação de serviços de controle administrativo, organizacional e
financeiro às sociedades ligadas ou a terceiros;
Fl. 6939
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

i) a administração e implementação de projetos de florestamento e
reflorestamento, por conta própria ou de terceiros, incluindo o
gerenciamento de todas as atividades agrícolas que viabilizem a
produção, fornecimento e abastecimento de matéria prima para
indústria de celulose, papel, papelão e quaisquer outros produtos
derivados desses materiais; e
j) a prestação de serviços técnicos, mediante consultoria e assessoria às
suas controladas ou a terceiros.” (grifos nossos)
Em laudo técnico elaborado pela Escola Superior de Agricultura da Universidade
de São Paulo — ESALQ e anexado como prova pela recorrente, ainda em impugnação, o
processo de fabricação da celulose e derivados, se dá desta forma:
FASES PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA FLORESTA DE EUCALIPTO
4.1 Planejamento
4.2 Análise de solos
4.3 Limpeza cio terreno
4.4 Preparo de solo
4.5 Subsolagem
4.6 Gradagem pesada
4.7 Grade bedding
4.8 Sulcamento
4.9 Rebaixamento de tocos
4.10 Aplicacão de corretivo do solo
4.11 Adubacão
4.12 Marcacão de covas
4.13 Plantio
4.14 Aplicação de gel
4.15 Irrigacão
4.16 Replantio
4.17 Combate à formiga
4.18 Monitoramento
4.19 Adubacão complementar
4.20 Viveiro de produção de mudas
4.21 Construcão e manutencão de estradas e aceiros
4.22 Aceiros
4.23 Áreas de Preservacão Permanente (APP) e Reserva Legal (RL)
4.24 Prevencão e combate a incêndios
4.25 Mato-competicão
4.26 Construcão e manutencão de cercas
4.27 Rádio comunicacão
4.28 Reforma de plantio ou conducão da brotação
4.29 Inventário florestal
4.30 Colheita florestal
4.31 Logística e transporte de madeira
4.32 Pátio de estocagem de madeira em toras
4.33 Pesquisa e desenvolvimento
4.34 Áreas de Preservacão Permanente e Reserva Legal
4.35 Infraestrutura
4.36 Terceirizacão das operacões florestais
5. OPERAÇÕES REALIZADAS PELA FIBRIA PARA PRODUÇÃO DE FIBRA
DE CELULOSE FLORESTAL
5.1 Planejamento florestal
5.2 As áreas são mapeadas e classificadas como:
5.3 Análise de solo
Fl. 6940
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

5.4 Limpeza do terreno a plantar
5.5 Preparo de solo
5.6 Aplicacão de corretivo do solo
5.7 Adubação
5.8 Adubaeão aérea
5.9 Marcacão de covas
5.10 Plantio
5.11 Replantio
5.12 Combate à formiga
5.13 Monitoramento florestal
5.14 Monitoramento de formigas
5.15 Monitoramento de pragas e doenças
5.16 Monitoramento de estradas e aceiros
5.17 Monitoramento de atividades ilegais não permitidas
5.18 Monitoramento de mato-competicão
5.19 Monitoramento da operação de plantio— visa avaliar a qualidade da operação de
plantio.
5.20 Monitoramento da colheita florestal
5.21 Adubacão complementar
5.22 Fase de implantação
5.23 Fase de manuteneão
5.24 Viveiro de produeão de mudas
5.25 Pracas
5.26 Insumos, estruturas, processos e materiais utilizados no viveiro:
5.26.1 Substrato
5.26.2 Tubetes
5.26.3 Estaca
5.26.4 Banco clonal macro
5.26.5 Banco clonal micro
5.26.6 jardim clonal
5.26.7 Casa de vegetação
5.26.8 Bandeias suspensas
5.26.9 Coleta e plantio das estacas
AS FASES DE PRODUÇÃO DE MUDAS SÃO AS SEGUINTES:
5.26.10 Desinfeccão dos tubetes:
5.26.11 Reutilizacão de tubetes vindos do campo:
5.26.12 Desinfeccão cio substrato.
5.26.13 Enchimento de tubetes:
5.26.14 Coleta de brotos das microcepas:
5.26.15 Plantio das estacas:
5.26.16 Enraizamento:
5.26.17 Transferência das mudas:
5.26.18 Selecão e transferência das mudas a pleno sol:
5.26.19 Enrustecimento das mudas:
5.26.20 Selecão final para embarque das mudas:
5.27 Desinfecção de tubetes
5.28 Enchimento dos tubetes com substrato
5.29 Coleta de brotos nas cepas
5.30 Enraizamento
5.30 Enraizamento
5.32 Enrustecimento
5.33 Selecão e transporte
5.34 Jardim miniclonal
5.35 Construcão e manutencão de estradas e aceiros
5.36 Rádio comunicação
5.37 Reforma de plantio ou conducão da brotação
5.38 Inventário florestal
5.39 Forma e tamanho das parcelas
Fl. 6941
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

5.40 Dados coletados
5.41 Colheita Florestal
5.42 Logística e transporte de madeira
5.43 Transporte marítimo
5.44 Transporte ferroviário na unidade Aracruz
5.45 Transporte rodoviário
5.46 Pátio de estocagem de madeira em toras
5.47 Pesquisa e desenvolvimento florestal
5.48 Biotecnologia e Fisiologia
5.49 Melhoramento genético florestal
5.50 Protecão florestal
5.51 - Resistência genética
5.52 Monitoramento
5.53 Diagnose e treinamentos
5.54 - Controle biológico
5.55 Práticas culturais
5.56 Prevencão e combate aos incêndios
5.57 Controle químico
5.58 Solos e Nutricão/ Silvicultura e Maneio Florestal
5.59 Tecnologias de Sustentabilidade
5.60 Ecofisiolotzia da Producão Florestal
5.61 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
5.62 Infraestrutura florestal
5.63 Viveiro
5.64 Plantio
5.65 Insumos
5.66 Colheita florestal
5.67 Manuais e procedimentos
5.68 Veículos próprios
5.69 Transporte de turmas do campo e fábrica
5.70 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
5.71 Área de vivencia
5.72 Rádio comunicação
5.73 Ginástica laboral
5.74 Diálogo sobre seguranca no trabalho (DST)
5.75 Escritório móvel
5.76 Torres de observacão de incêndios
5.77 Estrutura de combate a incêndios
7 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CELULOSE NA INDÚSTRIA FIBRIA
7.1 O Branqueamento ocorre em estágios:
7.1.1 Estágios Ácidos (oxidação da lignina)
7.1.2 Estágios Alcalinos (solubilizacão da lignina oxidada)
DETALHAMENTO DAS FASES DO PROCESSO INDUSTRIAL
7.2 Para a producão de cavacos, os seguintes equipamentos são utilizados:
7.3 Mesa de corte e distribuição
7.4 Descascadores
7.5 Picador de toras
7.6 Peneiras
7.7 Peneira de cavacos
7.8 Rosca extratora de cavacos
7.9 Picadores de casca
7.10 Roscas extratoras de casca
7.11 Extracão de celulose a partir da madeira em cavacos
7.12 Principais equipamentos do Processo de Cozimento:
7.13 Depuracão e lavagem de celulose
7.14 Deslignificacão
7.15 Branqueamento
7.16 Plantas Químicas
Fl. 6942
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

7.17 Secagem e Enfardamento
7.18 Depuracão branqueada
7.19 Formacão da folha
7.20 Secão de prensas
7.21 Secagem e Enfardamento
7.22 Enfardamento propriamente dito
7.23 Armazém
8 Logística da expedicão de celulose
9 Processo de Produção de Vapor e Energia
9.1 Caldeiras de Recuperação
9.2 Caldeiras Auxiliares
9.3 Turbos Geradores
9.4 Evaporacão de Licor Preto
9.5 Preparaeão de Condensado
9.6 Planta de Desmineralizacão
9.6.1 Preparacão de Água de Alimentacão das Caldeiras
9.6.2 Producão de Licor Branco – Caustificacão
9.6.3 Captacão de água
9.6.4 Tratamento de água industrial
9.6.5 Tratamento de água industrial – II
9.6.6 Tratamento de Efluente
9.6.7 Tratamento de Efluente –II
9.6.8 Manutencão da indústria
Avanço para a análise das rubricas glosadas pela fiscalização consignada em
despacho decisório.

4. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
A empresa afirma ter apurado créditos de PIS e COFINS extemporaneamente,
mas desconsiderados pela fiscalização na ocasião do despacho decisório expedido.
O fundamento motivou a conversão do julgamento em diligência fiscal, para que
fossem verificados:
c)Analise a origem dos créditos registrados fora da competência da emissão da nota
fiscal, para que se possa aferir se são insumos ou não, com a devida quantificação;
d) Analise a origem, natureza, validade e pertinência dos créditos extemporâneos
apropriados, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras, para quantifica-los;
Em diligência fiscal, valor expressivo buscado pela recorrente em PER/DCOMP
foi restabelecido pela fiscalização, todavia, parte foi conservada, por falta de previsão legal, haja
vista a aplicação do insumo em fase posterior ao processo de industrialização, como se percebe:
Fl. 6943
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

(...)
Efetuando-se o batimento entre as informações constantes nas planilhas
“AUDITORIA DACON 2010 3T” e “AUDITORIA DACON 2010 4T com as
constantes no SPED FISCAL EFD ICMS IPI (Insumos adquiridos) e DW Aduaneiro –
Importações, se constatou, haja vista o disposto no processo produtivo apresentado, vide
fls, 218 a 224, bem como no laudo/parecer da escola superior de agricultura da USP,
vide fls. 6526 a 6711, do processo no 12585.000273/2010- 90, a manutenção da glosa
dos seguintes itens, haja vista não se enquadrarem no conceito de insumos:
Estrado de Madeira, Rótulo Print, Tubete Kraft, Fita Ribbon, Cola Vegetal,
Rótulo Identif, Rótulo VCP, Adesivo Termocol, Ribbon Cera, Filme Stretch, Fita
Sintético, Fita Arque Poliest, Fita Polipropileno, Carimbo, Disco Kraft, Canudo
Kraft, Papel Gráfico, Cunha Pinos One Way, Etiqueta/Fita Adesiva, Etiqueta
Couche, Filme Polietileno, Placa Embalagem, Cola Hot Melt, Fita Gomada,
Cantoneira, Papel com BOPP, Disco Papelão, Arames, Tampa Madeira, Manta
Espuma, Batoque Polipropileno, Tinta Impressora JAM, Tinta laranja VD e Kraft
Plastificado.
Ainda que as citadas aquisições sejam utilizadas e importantes para o
contribuinte, tais itens são utilizados após a finalização do processo de produção
dos bens. São itens utiliza dos (materiais de embalagem) nas operações
venda/transporte dos produtos acabados.
Há de se reforçar que, em regra, somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da contribuição, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens, o que não se amolda ao presente caso.
(...)
Acrescente-se também que tais itens utilizados posteriormente ao processo
produtivo, ainda que sejam despesas realizadas na fase de vendas ou
comercialização, não gerariam direito a crédito conforme inciso IX, do art. 3o da
Lei 10.833/2003 haja vista não se caracterizarem como frete na operação de venda
ou despesas de armazenagem. (grifos nossos)
Fl. 6944
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Em sua manifestação a recorrente alega que a fiscalização deixou de atender parte
da resolução, porquanto não respondido “d. Analise a origem, natureza, validade e pertinência
dos créditos extemporâneos apropriados, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras, para
quantificá-los;”, e, consequentemente, requer nova conversão do julgamento em diligência para
que o trabalho fiscal seja integralmente executado nos exatos termos da resolução.
Subsiste, então, crédito extemporâneo.
A priori, importante destacar que as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 que tratam,
respectivamente, do PIS/PASEP e COFINS não cumulativos, autorizam o aproveitamento do
crédito apurado em outros períodos, desde que não utilizados no mês (art. 3o das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03, sem qualquer outra condicionante:
Art. 3o. [omissis]
§ 4o. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Estas leis ainda preveem:
Art. 6o. [omissis]
§ 2oA pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Por essa razão, exigir do contribuinte reparos nas obrigações acessórias (DCTF e
DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo direito.
No Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições, e em perguntas e
resposta, orienta a Autoridade Fiscal:
83)Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
(Perguntas e Resposta3)
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros
1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
______________________________________________________________________
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)4
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se refere
a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser escriturado no

3
http://sped.rfb.gov.br/estatico/10/B7FA746B18CF05B348CF281B1677F71BAEB435/Perguntas%20e%20Resposta
s%20EFD%20Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf
4
http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contrib
uicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
Fl. 6945
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

correspondente período de apuração de sua constituição, via transmissão de Dacon
retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de período(s)
passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da clareza, expressando
mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização parcial ou total) do
referido crédito de forma individualizada, ou seja, não agregando ou totalizando com
quaisquer outros, ainda que de mesma natureza ou período. Deve-se respeitar e
preservar o direito ao crédito pelo período decadencial, logo, não é procedimento
regular de escrituração englobar ou relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos
referentes à meses distintos. Deve assim ser escriturado um registro para cada mês
de períodos passados, que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que
se refere à escrituração atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.

Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente,
mediante a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto,
se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07
do registro pai 1100.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO
DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão
2.04a como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas
para os casos em que o período de apuração a que dissesse respeito a
operação/documento fiscal, geradora de contribuição ou crédito, ainda não
informada em escrituração já transmitida, não pudesse ser mais objeto de
retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então vigente na redação
original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano calendário
seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação no
próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações
ainda não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão
de arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até
cinco anos, a contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser
retificada, deixa de ter qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os
referidos registros, uma vez que todas as normas editadas pela Receita Federal
Fl. 6946
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

quanto às obrigações acessórias, inclusive as do Sped, estabelece o instituto da
retificação, para o contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer
fato que deveria ser incluído na declaração/escrituração original, conforme prazo e
condições de retificação definidos para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de cinco
anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido devidamente
escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser
regularizados, mediante a retificação da escrituração original correspondente, nos
Blocos A, C, de F.
______________________________________________________________________
Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – Cofins
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante
a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de
2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07
do registro pai 1500.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO
DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102, 1501,
1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de escrituração
para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a como na nova
versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos em que o
período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal, geradora de
contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida, não
pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então
vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda
não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada, deixa de ter
qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que
todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive
as do Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar,
informar, registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na
declaração/escrituração original, conforme prazo e condições de retificação definidos
para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de cinco
anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido devidamente
escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser
Fl. 6947
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

regularizados, mediante a retificação da escrituração original correspondente, nos
Blocos A, C, de F.
4. Registre-se que, diferentemente da EFD-ICMS/IPI, a EFD-Contribuições não limita
ou recusa na escrituração de documentos e operações nos Blocos A, C, D ou F, a
escrituração de documentos cuja data de emissão seja diferente (meses anteriores ou
posteriores) ao que se refere a escrituração. (grifos nossos)
Da leitura, percebe-se que carente de retificação a EFD-Cotnribuições (novo
Dacon), a Autoridade Fiscal utilizará as operações nos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501
(Cofins), indicado pelo contribuinte em campo próprio (Campo 07).
Além disso, até julho de 2013, era preciso observar o prazo para retificação do
documento (até o término do ano calendário seguinte ao que se refere à escrituração original), e
que dissesse respeito à operação geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em
escrituração já transmitida não passível de retificação. O impasse acerca do prazo foi saneado
com a edição da IN RFB no 1.387/2013, ao dispor de 05 anos para retificação do documento, a
contar do período de apuração da FED-Contribuições (antigo Dacon), original.
Com isso, conclui-se que os créditos apurados de acordo com o art. 3o das leis n°s
10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em momento diverso àquele do período
de apuração, desde que respeitado o prazo decadencial (art. 150 CTN), por óbvio, e, contanto
que não utilizado em outros períodos (§ 4o do art. 3o da legislação do PIS e da COFINS).
No mesmo sentido, fundamentou a Ex-Conselheira Dra. Tatiana Midori
Migiyama, em seu Voto Vencedor no Acórdão no 9303-012.977:
(...)
Vê-se, assim, que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 não restringem a utilização de
crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas, tampouco impõe, para tanto,
restrições – retificação de obrigações acessórias (DCTF/DACON/atual EFD
Contribuições), eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais
créditos em períodos subsequentes. Ora, tais leis estabelecem literalmente que o
“crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Reforça-se tal direcionamento a própria orientação dada pela Receita Federal
quando traz:
 Que as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos, contemplam
a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração;
 Quanto à atual EFD Contribuições, constante do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade
de lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502
(Cofins). Eis o que dispõe: “Crédito extemporâneo é aquele cujo período de
apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado”.
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar
o direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações acessórias, quer sejam,
DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade aos créditos,
mediante documentação contábil e fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e se
mostra, para tanto, líquido e certo, bem como não foi utilizado em duplicidade, ainda
Fl. 6948
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

que registrado fora de época. Ou seja, erros formais não poderiam inviabilizar o direito
de o sujeito passivo ter os seus créditos extemporâneos reconhecidos pela administração
fiscal.
(...)
Trago ainda como precedente o Acórdão no 9303-006.247:
Conforme defendemos na ocasião, nada obsta, a nosso juízo, que o contribuinte
possa, em determinado trimestre-calendário, aproveitar-se de crédito de PIS/Cofins não
aproveitado em trimestres calendários anteriores.
Como os motivos do nosso convencimento coincidem com o adotado no
Acórdãono3202001.617,de19/03/2014,proferidopela2aTurmada2aCâmarada3aSeção
doCARF,emjulgamentodoqualparticipamos,passamosatranscrever,tambémaqui,ovoto do
seu relator, o il. exConselheiro Thiago Moura de Albuquerque Alves, adotando-o como
razão de decidir:
"Para a DRJ, o entendimento da fiscalização foi correto, pois na
sua ótica era inadmissível apurar créditos extemporâneos sem
retificar os DACONs e DCTFs anteriores. Eis suas palavras:
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
AUSÊNCIA
DE
APROPRIAÇÃO NA DACON.
A apuração extemporânea de créditos só admitida mediante
retificação
das
declarações
e
demonstrativos
correspondentes,
em especial as DCTF e os Dacon.
No entanto, em janeiro de 2015, nossa Turma julgou que é
possível, sim, o desconto de créditos extemporâneos de PIS/COFINS não -
cumulativos, no julgamento do PAF no 12585.000064/200911 (somente
ficou vencida a douta Conselheira Presidente, Irene Souza da Trindade
Torres Oliveira).
Com efeito, as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas
respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes
Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Igualmente, no “Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins) – (EFD-
PIS/Cofins)”, constante do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, há previsão expressa
de o contribuinte lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS). Observe-se:
2.5 BLOCOS DO ARQUIVO
Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é
constituído de blocos, referindo-se cada um deles a um
agrupamento de documentos e outras informações.
2.5.1 Tabela de Blocos
Bloco-Descrição
0-Abertura, Identificação e Referências
Fl. 6949
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

A-Documentos Fiscais Serviços (ISS)
C-Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
D-Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
F-Demais Documentos e Operações
M-Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da
COFINS
1-Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos
e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
9Controle e Encerramento do Arquivo Digital
[...]
2.6.1.7. Bloco 1

As sobreditas previsões no DACON e na EFD buscam cumprir o dispos
to no art. 3o, § 4o, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003,
segundo o qual “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-
lo nos meses subseqüentes”.
Além disso, é preciso frisar que a única consequência legal para
o preenchimento incorreto do DACON são as multas previstas
no art. 7o Lei no 10.426/2002. Confira-se:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações
Econômico-Fiscais
da
Pessoa
Jurídica

DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF,
Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte
DIRF e Demonstrativo
de
Apuração de Contribuições Sociais -
Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou
omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos,
no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e
sujeitar-se-
á às seguintes multas:
Fl. 6950
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

I de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre
o montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração
ou
entrega
após
o
prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração
Simplificada
da
Pessoa
Jurídica
ou
na
Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declaraçõe
s ou entrega após o prazo, limitada a
vinte
por
cento,
observado o disposto no § 3;
III de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração,
incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III
do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte
ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e
como
termo
final
a
data
da
efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício;
II a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física,
pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de
tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender
às especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a
apresentar nova declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência
à intimação, e
sujeitar-se-á
à multa prevista no inciso
I
do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON
ter periodicidade semestral, a multa de que trata o inciso III do
caput
deste
artigo será calculada com base nos valores da Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social

COFINS ou da Contribuição para o PIS/Pasep, informados nos
demonstrativos mensais entregues após o prazo."
Fl. 6951
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Como se vê, o art. 7o Lei no 10.426/2002 prevê, apenas, multa em caso
de incorreções no DACON e a intimação do contribuinte para corrigi-las,
de modo a reduzir tais sanções. Não há, por conseguinte, previsão legal
para
glosar
os
créditos
da
não-
cumulatividade por eventuais equívocos no DACON.
Pelo mesmo raciocínio, não é possível indeferir o PER pelo
simples fato deste abranger mais de um trimestre, em
decorrência da apuração extemporânea, permitida, dos créditos
pelo contribuinte.
Acrescente-se, ainda, que o referido crédito tem por fundamento o art.
17 da Lei n° 11.033/2004 c/c art. 16 da Lei n° 11.116/2005, podendo ser
utilizado tanto na dedução da contribuição a recolher, decorrente das
demais
operações
no
mercado interno, quanto na compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos,
relativos
a
tributos
e
contribuições
administrados
pela RFB, observada a legislação específica. Eis os seus termos:
(Lei n° 11.033/2004)
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem
a
manutenção,
pelo
vendedor,
dos
créditos vinculados a essas operações.
(Lei n° 11.116/2005)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e
10.833,
de
29
de
dezembro
de
2003, e
do
art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do anocalendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos
a
tributos
e
contribuições
administrados
pela
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica
aplicável à matéria; ou II pedido de ressarcimento em dinheiro,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a
partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestrecalendário anterior ao de
publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá
ser efetuado a partir da promulgação desta Lei.
Em tais créditos, colhase os seguintes precedentes do CARF
julgados à unanimidade:
Processo no 16349.000033/200814
Relator JEAN CLEUTER SIMOES MENDONCA
Sessão de 24/07/2014
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Fl. 6952
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

CRÉDITO PRESUMIDO DA COFINS NÃOCUMULATIVA.
ART. 8o, DA LEI No 10.925/04. AGROINDÚSTRIA. IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO
PARA COMPENSAR COM OUTRO TRIBUTO.
O aproveitamento de crédito presumido da COFINS, de que
trata o Art. 8o, da lei no 10.925/04, para compensar com outros
tributos, não é permitido para as agroindústrias, ainda que eles
se acumulem em razão de vendas com tributação suspensa, não
tributadas, tributadas à alíquota zero ou isentas.
COFINS NÃOCUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. O
art.
16,
da
Lei
no
11.116/2005,
autoriza
a
utilização
dos
créditos do PIS e COFINS nãocumulativos se eles tiverem sido
acumulados em razão das vendas dos produtos com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/COFINS.
[Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Júlio César
Alves
Ramos
(Presidente),
Robson
José
Bayerl,
Jean
Cleuter Simões Mendonça, Eloy Eros da Silva Nogueira, Ângela
Sartori e Cláudio Monroe Massetti (Suplente)].
***
Processo 15586.001201/201048
Relator JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2008
CUSTOS DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS. Os custos incorridos com
serviços
de
desestiva/produção
(descarregamento,
movimentação,
acondicionamento e armazenagem das matériasprimas no armazém
alfandengado), geram créditos dedutíveis da contribuição apurada sobre o
faturamento mensal e/ ou passíveis de ressarcimento.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
SALDO
TRIMESTRAL.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. De acordo com o art. 3o, § 4o, da Lei no
10.833, de 2003, o crédito de um determinado mês pode ser utilizado nos
meses subsequentes, e o fato da Lei no 11.116/2005, autorizar o
ressarcimento do saldo de créditos somente no término do trimestre, não
quer dizer que não poderão ser aproveitados créditos apurados em outros
trimestres. Recurso Voluntário Provido
[Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo
da
Costa Pôssas, Maria Teresa Martínez López, José Adão Vitorino de
Morais,
Antônio
Lisboa
Cardoso,
Andrada
Márcio
Canuto Natal e Bernardo Motta Moreira.]
Ademais, é dever da fiscalização apurar os créditos e os débitos
nos
tributos nãocumulativos, refazendo se for o caso cálculos efetuados pelo
contribuinte, na forma da legislação tributária. Não pode
a fiscalização indeferir o ressarcimento ou glosar os créditos não-
cumulativos,
por
alegado
vício
formal
no
preenchimento das obrigações acessórias, sem sequer intimar o
contribuinte para retificar os supostos equívocos nem examinar se os créditos
Fl. 6953
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

procedem ou não, deixando indevidamente de corrigir, de ofício, os erros
eventualmente cometidos pelo contribuinte.
Acolho, nessa linha, o mesmo entendimento firmado sobre a
matéria pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF, em 01/09/2011, no PAF. no 13981.000184/200495, cujo Voto da lavra
do Ilmo. Conselheiro EMANUEL ASSIS transcrevo abaixo, integrando-
o a minha fundamentação:
Para mim, na situação em tela não há necessidade de a
contribuinte retificar o Dacon antes, para somente após aproveitar os
créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência,
constatado
incongruência
nos
dados
do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos contribuintes,
inclusive
a
DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de modo a
resultar em lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. Na
hipótese de incongruência favorável ao contribuinte nada impede que a
administração tributária adote as providências cabíveis, dispensandose
exigências que podem ser supridas por ato da própria administração. É o
que se dá no caso sob análise, já que o
processamento do Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir
controles nos sistemas eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a
apuração do crédito em período seguinte e requerer o
aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo decadencial, sem
que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado sob a justificativa
de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por
não haver dúvida quanto ao crédito correspondente às
aquisições das notas fiscais acima mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive,
decisão de Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade
de retificação de DCTF, em hipótese que se afigura semelhante à
presente situação. Refirome à Solução de Consulta da Disit da
3a RF no 35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias EMENTA: COMPENSAÇÃO.
DCTF RETIFICADORA. A compensação de créditos tributários declarados
como
saldos
a
pagar
na
DCTF
com créditos apurados em eventos supervenientes ao período de
apuração daqueles créditos tributários obriga o sujeito passivo à
entrega de Declaração de Compensação, sendo desnecessária a
entrega
de
DCTF retificadora que tenha por fim informar a compensação efetuada.
DCTF é confissão relativa e que a RFB
não pode tê-
la como definitiva, omitindose de realizar a diligências
necessárias à apuração na contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o,
tanto da Lei no 10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003
(Cofins),
segundo o qual o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-
lo nos meses subseqüentes, dou provimento parcial para admitir os
créditos relativos às aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas
à
Manifestação de Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte
ao de emissão."
Fl. 6954
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Feitas as devidas adaptações ao caso julgado, cabe destacar, por fim, que o
Ato Declaratório Executivo -
ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE no 34, de
2010, manteve a previsão para os lançamentos de créditos extemporâneos de PIS/Cofins
Logo, ausente na legislação exigência expressa de retificação das obrigações
acessórias (aqui DCTF e DACON), mostra-se perfeitamente possível a utilização de crédito
extemporâneo.
Superada a questão jurídica, a viabilidade do crédito depende de elementos
circunstanciais de que o crédito extemporâneo apurado não foi aproveitado em períodos diversos
como, ainda, de que detém de liquidez e certeza (art. 74 da Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Como visto inicialmente, apesar de não cumprida plenamente à resolução por
ausência das informações de (i) origem e natureza do crédito, (ii) validade, (iii) indicação das
notas fiscais e correspondentes bens e serviços adquiridos, e (iv) essencialidade no processo de
industrialização ou na prestação de serviços pela recorrente; certa é a reversão de parcela dos
créditos extemporâneos pela fiscalização, com a adoção dos critérios de essencialidade e
relevância.
Nota-se que não foi ventilado pela fiscalização carência de higidez dos créditos ou
aproveitamento em outros períodos. Então, a razão para a conservação da glosa dos itens em
discussão, é exclusivamente a aplicação na fase de vendas ou comercialização.
Partindo do laudo técnico, até mesmo da afirmativa da fiscalização de que tais
insumos são necessários, entendo pela ressarcimento do crédito com Estrado de Madeira, Rótulo
Print, Tubete Kraft, Fita Ribbon, Cola Vegetal, Rótulo Identif, Rótulo VCP, Adesivo Termocol,
Ribbon Cera, Filme Stretch, Fita Sintético, Fita Arque Poliest, Fita Polipropileno, Carimbo,
Disco Kraft, Canudo Kraft, Papel Gráfico, Cunha Pinos One Way, Etiqueta/Fita Adesiva,
Etiqueta Couche, Filme Polietileno, Placa Embalagem, Cola Hot Melt, Fita Gomada, Cantoneira,
Papel com BOPP, Disco Papelão, Arames, Tampa Madeira, Manta Espuma, Batoque
Polipropileno, Tinta Impressora JAM, Tinta laranja VD e Kraft Plastificado, a teor do art. 176 da
IN RFB no 2.121/22.
Dada a viabilidade do exame dos itens glosados pela fiscalização, entendo
dispensável nova diligência fiscal, esta, inclusive, prescindível, e designada pelo Julgador
quando necessário dirimir alguma controvérsia nos autos (art. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72).
A meu ver, os elementos apresentados pela fiscalização e recorrente já são capazes de elucidar os
fatos (art. 30 do Decreto no 70.235/725).
Nesse sentido, reverto às glosas indicadas no relatório de diligência fiscal o
peróxido de hidrogênio, elemento filtrante, porcas, parafusos, filtros, chapa proteção, amido
milho, resina acrílica, feltro, corante, off base 56g, celulose ac ecf, manta espuma, carbonato de
cálcio, caulim calcinado, ácido sulfúrico, madeira em tora, soda caustica, oxigênio gasoso,

5 Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de
outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade julgadora de solicitar outros
a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.
Fl. 6955
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

cartucho filtro, pino da faca, anel oring, válvula, nitrogênio, lamina raspadora, clorato de sódio,
arame, hidrazina, pistola, disco papelão, faca circular, assento válvula, haste flexível, corrente
transmissão, rolamento, luva compressão, abraçadeira, papel gráfico, sulfato de magnésio, cal
virgem, graxa, fita fixação de tela, polia sincronizadora, rolamento, disco refinador, serviços de
manutenção, canudo kraft, materiais de manutenção, armazenador cor, selo mecânico, volante
corte, correia v, disco ruptura, biomassa energia, hipoclorito de sódio, anel vedação, gancho
corrediço, pestana curta, rolamento, solvente, metanol, feltro úmido, ácido fosfórico, óleo
lubrificante, mangueira, sensor condutividade, soquete, látex, ácido clorídrico, arame de aço,
bico queimador, tubete, correia plana, antiespumante, etc, como ainda, Estrado de Madeira,
Rótulo Print, Tubete Kraft, Fita Ribbon, Cola Vegetal, Rótulo Identif, Rótulo VCP, Adesivo
Termocol, Ribbon Cera, Filme Stretch, Fita Sintético, Fita Arque Poliest, Fita Polipropileno,
Carimbo, Disco Kraft, Canudo Kraft, Papel Gráfico, Cunha Pinos One Way, Etiqueta/Fita
Adesiva, Etiqueta Couche, Filme Polietileno, Placa Embalagem, Cola Hot Melt, Fita Gomada,
Cantoneira, Papel com BOPP, Disco Papelão, Arames, Tampa Madeira, Manta Espuma, Batoque
Polipropileno, Tinta Impressora JAM, Tinta laranja VD e Kraft Plastificado.

5. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NA ATIVIDADE INDUSTRIAL E NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE.
5.1. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
De acordo com o despacho decisório, a recorrente teria apurado crédito de PIS e
COFINS sobre bens e serviços tomados com pessoas físicas na fase agrícola, em afronta a
previsão legal, eis que previsto expressamente como hipótese a aquisição junto à pessoa jurídica
para fruição do crédito.
De outro lado, a recorrente defende que o valor advém de bens e serviços
adquiridos com terceiros cadastrados como pessoa jurídica, unicamente, e que essenciais na
produção de celulose, primeira etapa, de clonagem, pesquisa, plantio, tratamento do solo,
adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndio e colheita, sem os quais não se
avança a etapa da efetiva industrialização.
Não assiste razão à recorrente.
A IN RFB no 2.121/2022 reproduzida à frente, permite a apuração de crédito das
contribuições de insumo do insumo, ou seja, bens e serviços necessários à elaboração de insumo
(matéria-prima) aplicados na etapa anterior à produção do bem destinado a venda, dada a
imprescindibilidade, mantendo-se, contudo, a impossibilidade de apuração sobre aquisição de
serviços com pessoa física:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
Fl. 6956
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior de
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do
insumo);
(...)
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar diretamente
nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços;
Logo, apenas os serviços tomados com pessoa jurídica são passíveis de
creditamento.
Verificando o resultado da diligência, apenas os serviços contratados com pessoa
física tiveram sua glosa conservada, além dos serviços de hotelaria, colaciona-se;
Foram objeto de manutenção de glosas também as despesas efetuadas ( Serviços
Insumos CONPACEL – 12/2010) junto aos fornecedores: “Hotel Vale Boa Vista”, “Lek
Palace Hotel Ltda”, “Orlando e Orlando Hotéis Ltda”, “Pinheiro Machado Viagens e
Turismo Ltda”, “Riema Empreendimentos Imobiliários Ltda”, “Alpha Fotografia e
Eventos Ltda”, “Americop Reprografia e Materiais Tecnico” e “MP Assess em Com
Exterior”.
Despesas realizadas em estabelecimento hoteleiro, empresas de fotografia e eventos,
empresas de turismo e de assessoria ao comercio exterior não geram direito ao crédito
das contribuições, haja vista a falta da essencialidade /relevância no processo produtivo.
(...)
Foram também objeto de manutenção de glosas as despesas efetuadas (Serviços
Insumos CONPACEL – 12/2010) junto aos fornecedores “Antonio Luchesi Filho – CPF
024.033.238-53” e “Jesus Valentim Gonçalves de Athayde – CPF 008.839.288-09”. Ou
seja, serviços adquiridos de pessoa física que é expressamente vedado o aproveitamento
de crédito conforme § 3o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, vide abaixo:
(...)
Portanto, mantenho a glosa.

6. BENS, PARTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO.
Vislumbram-se como partes e peças não aceitas pela fiscalização como insumos:
despesas com equipamento de proteção individual, etiquetas adesivas de escritório, rolos de
pintura, lonas de plástico para efetuar manutenções, insumos utilizados em análises químicas em
laboratório, baterias, pilhas, rádios transceptores, projetores de apresentação, manutenção de
PABX, manutenção de no-breaks, encadernação de notas fiscais, copos para água mineral,
almofada de carimbo, binóculos, borrachas para lápis, brindes e camisas promocionais,
brinquedos para filhos de funcionários, café expresso em grãos, CD-R graváveis, cestas de natal,
coffe-break, serviços de cópias de chaves, coroas de flores, desjejum, custos de eventos festivos,
lanches, livros de literatura, locação de máquinas de café, marmitex, medicamentos, palestras e
óculos de segurança Bandido, chapas de aço para reparos em caldeiras, cabos, barras e tubos
metálicos utilizados em reparos de equipamentos, eletrodos de solda, bicos de chuveiro de
Fl. 6957
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

lavagem de tela de máquina de secagem, peças hidráulicas de reposição (luvas, cotovelos e
válvulas), graxas, óleos lubrificantes e óleos refrigerantes.
Também foram glosadas as partes e peças de reposição: serviços aplicados na
manutenção de máquinas e equipamentos utilizadas no corte, no tratamento e no transporte da
madeira, reparos em veículos de carga e peças de reposição de transpaleteiras, porque não estão
relacionados aos maquinários utilizados diretamente na obtenção do produto final.
Operando o critério de subtração, e tomando como base o laudo técnico, entendo
necessários na linha de produção da recorrente os bens e serviços com: despesas com
equipamento de proteção individual, etiquetas adesivas de escritório, rolos de pintura, lonas de
plástico para efetuar manutenções, insumos utilizados em análises químicas em laboratório,
baterias, pilhas, rádios transceptores, projetores de apresentação, binóculos, borracha, CD-R
graváveis, serviços de cópias de chaves, medicamentos, palestras e óculos de segurança Bandido,
chapas de aço para reparos em caldeiras, cabos, barras e tubos metálicos utilizados em reparos de
equipamentos, eletrodos de solda, bicos de chuveiro de lavagem de tela de máquina de secagem,
peças hidráulicas de reposição (luvas, cotovelos e válvulas), graxas, óleos lubrificantes e óleos
refrigerantes.
A meu ver, todos estão intrinsecamente vinculados ao processo produtivo desde a
fase de plantio até a etapa de fabricação da celulose e derivados, sem as quais sequer inicia-se a
fase de industrialização. Portanto, parte é exigida em norma de segurança do trabalho, como os
óculos de segurança bandido e o EPI; ou mostra-se imprescindível para o próprio processo, como
é o caso da movimentação e logística das madeiras (toras) e insumos; segurança e
monitoramento da área preservada e pátio industrial (rádios e alarmes); laboratórios de pesquisas
(insumos para análises químicas); dentre outros. Peço venia para reproduzir excerto do laudo:
5.5 Preparo de solo.
O sistema adotado para cada frente de trabalho depende das condições iniciais do
solo, ou seja, se é área de reforma, condução de brotação ou plantio em terras novas, do
tipo de solo - se arenoso ou argiloso, da capacidade de penetração de água.
Dependendo da declividade o uso de máquinas para as operações de preparo é um
fator limitante. Nestes casos todas as operações são manuais, e as mudas são
plantadas em covas abertas manualmente, com enxadão ou moto cova.
(...)
Os trabalhos de preparo de solo são realizados por empresas prestadoras de
serviços. Os insumos são de responsabilidade da Fibria.
5.12 Combate à formiga
(...)
A distribuição da isca em qualquer dos casos é feita por trabalhadores rurais
treinados que percorrem cada talhão devidamente protegidos com os EPIs exigidos
e uso obrigatório para a função, evitando-se o contato direto das mãos com o
produto. As dosagens a serem aplicadas em cada talhão e quantas ruas cada funcionário
irão controlar na caminhada, é definida por monitoramentos realizados pela empresa
prestadora de serviço especializada.
5.16 Monitoramento de estradas e aceiros
Fl. 6958
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

O equilíbrio também faz os monitoramentos da qualidade de estradas e aceiros,
visando, no caso das estradas que tenha trafegabilidade e no caso de aceiros que estejam
limpos, de modo que sirvam para evitar a entrada de incêndios de áreas vizinhas. Outro
aspecto da vistoria visa anotar se há ocorrência de danos ambientais como erosões que
possam assorear os cursos d'água com o carreamento de material da estrada. Todas as
estradas e aceiros são vistoriados constantemente.
5.16 Monitoramento de estradas e aceiros
O equilíbrio também faz os monitoramentos da qualidade de estradas e aceiros,
visando, no caso das estradas que tenha trafegabilidade e no caso de aceiros que estejam
limpos, de modo que sirvam para evitar a entrada de incêndios de áreas vizinhas. Outro
aspecto da vistoria visa anotar se há ocorrência de danos ambientais como erosões que
possam assorear os cursos d'água com o carreamento de material da estrada. Todas as
estradas e aceiros são vistoriados constantemente.
5.33 Seleção e transporte
As mudas selecionadas para plantio são colocadas em caixas plásticas com os
tubetes e levadas em caminhões baú para o campo onde serão plantadas. No campo, as
mudas podem ir para um viveiro de espera ou plantadas imediatamente. No viveiro de
espera recebem cuidados para mantê-las em boas condições, com irrigações de acordo
com o clima.
5.36 Rádio comunicacão
A distância entre as fazendas e fábrica é muito grande, dificultando sobremaneira
a comunicação entre o escritório central e as frentes de trabalho. Casos de emergência
ou alterações operacionais precisam de comunicação imediata e, apesar da Fibria
disponibilizar aparelhos celulares para seus funcionários e os prestadores para os seus, o
serviço telefônico muitas vezes não está disponível por falta de torres de retransmissão.
Então, a Fibria mantém um sistema de comunicação via rádio. Todos os veículos da
empresa e dos prestadores de serviço, todas as máquinas, escritórios móveis, oficinas
móveis dispõem de rádio. As torres de observação de incêndio servem como
retransmissoras via operador da torre que retransmite as mensagens quando não é
possível a comunicação direta entre os rádios, dependendo da posição que estejam no
campo.
5.42 Logística e transporte de madeira
A logística da Fibria cuida do abastecimento da fábrica com madeira. Todo o
controle do transporte de madeira é centralizado no escritório central da empresa,
monitorando os volumes de madeira disponíveis no campo, pátios intermediários e o da
fábrica. O transporte das toras do campo para a indústria utiliza de três modais:
rodoviário, ferroviário e marítimo. O setor de logística é responsável pela madeira desde
o campo até a entrega na mesa do picador ou tambor descascador, inclusive da madeira
do estoque no pátio da fábrica.
A madeira fica nas pilhas no campo por seis semanas quanto então é levada para
transbordo em barcaças, ou em vagões para o transporte ferroviário, ou ainda em
composições rodoviárias que irão direto para a fábrica. O tempo de permanência no
catnpo está relacionado a dois fatores: 1) perda de umidade da madeira, possibilitando o
transporte de maior quantidade pela redução de peso e 2) manutenção de estoque
estratégico de madeira pronta para uso.
5.45 Transporte rodoviário

(...)
Fl. 6959
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Periodicamente os caminhões das transportadoras são inspecionados por uma
empresa prestadora de serviços especializada e o custo é responsabilidade da Fibria. São
verificados todos os itens relacionados à segurança (freios, suspensão, engates dos
semirreboques, pneus, etc.) e capacidade operacional para manter a produtividade
esperada de cada um deles.
5.46 Pátio de estocagem de madeira em toras
(...)
A madeira é estocada em pilhas de acordo com clone/densidade e tempo
decorrido após a colheita. A logística tem como objetivo manter uma uniformidade na
densidade da madeira colocada nas mesas da fábrica. Para isto, a densidade da madeira
que é acompanhada desde o inventário, quando pequenas amostras das árvores nas
parcelas são analisadas, é novamente checada sempre que se inicia a entrega de madeira
de novo talhão colhido.
A Fibria opera o pátio com máquinas e pessoal próprio. A manutenção é
realizada por empresa prestadora de serviços.
5.47 Pesquisa e desenvolvimento florestal
O pessoal com curso superior representa 62% dos funcionários do Centro
Tecnológico e 37% pós-graduados, mestrados, doutorados ou pós-doutorados.
Varias linhas de apoio e pesquisa é desenvolvida pelo CT:
5.48 Biotecnologia e Fisiologia
5.49 Melhoramento genético florestal
5.50 Protecão florestal
(...)
5.53 Diagnose e treinamentos
Realizar a diagnose correta e precisa dos problemas detectados, bem como
realizar ou subsidiar as equipes com treinamentos técnicos.
5.54 - Controle biológico
Desenvolver opções de biocontrole para pragas que ocorram no viveiro e no
campo. O inimigo natural Anaphes nites do gorgulho (Gonipterus scutellatus) do
eucalipto, aplicações do produto Dipel (Bacillus thuringiensis) e Boveril (Beauveria
bassiana) no controle de lagartas desfolhadoras e outros insetos ocasionais, são
exemplos de sistema alternativo a produtos químicos para o controle de pragas.
5.65 Insumos
Adubos, mudas para plantio e replantio, corretivos de solo, herbicidas,
fungicidas, iscas formicidas, gel;
Combustível utilizado nas máquinas e equipamentos de terceiros;
Combustível utilizado por terceiros no transporte de pessoal e transporte de
equipamentos, máquinas e mudas para plantio;
5.70 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
Fl. 6960
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Para os funcionários próprios a empresa disponibiliza os EPIs necessários para a
função exercida. As empresas prestadoras de serviço florestal tem que obrigatoriamente
fornecer os EPIs adequados para cada função. Os valores (custos) destes equipamentos
são ressarcidos pelo contrato de prestação de serviço. Os EPIs são variáveis de acordo
com o trabalho executado. A seguir a lista dos equipamentos mais utilizados: protetor
auricular, capacete, viseira, uniformes, vestimentas especiais para aplicação de produtos
químicos, botas, repelentes, protetores solar, óculos de proteção, caneleira.
5.72 Rádio comunicacão
Além dos veículos e máquinas com rádio comunicação, todos os encarregados
das frentes de trabalho, terceiros ou própria, têm rádio comunicação. Em casos de
emergência, comunica-se com as torres de observação de incêndio, que retransmite a
mensagem se necessário.
5.75 Escritório móvel
O escritório móvel é montado sobre uma carreta e transportado sempre que
necessário por cavalo mecânico. Ele desloca-se de modo a ficar sempre em locais
estratégicos nas frentes de colheita. São compostos por sala de refeição, escritório,
almoxarifado e banheiro. O escritório se comunica diretamente com o escritório central
através do sistema de internet via satélite, telefones e rádios comunicação.
5.77 Estrutura de combate a incêndios

6.4 Seguranca do trabalho
(...)
As cabines das máquinas florestais devem ter o teto resistente em caso de
tombamento. Os operadores são treinados e reciclados de acordo com frequência
definida pelos gestores da Fibria.
(...)
Todo veículo envolvido nas operações florestais, no transporte de materiais,
transporte de madeira e transporte de funcionários são revisados por empresa
especializada. São vistoriados principalmente itens de relacionados à segurança, como
freios, pneus, óleo de freio, suspensão, engates em caso de caminhões, etc.
Fl. 6961
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Os motoristas profissionais e usuários de veículos recebem treinamento para
direção defensiva e direção segura, havendo reciclagem periódica conforme definido
pelos gestores da Fibria.
6.6 Terceirizacão
Quase todas as atividades de manejo da Fibria são terceirizadas por empresas
prestadoras de serviços florestais. Os equipamentos em principio são da empresa
terceirizada e os insumos são providenciados pela Fibria. Diesel consumido pelas
máquinas e veículos é fornecido pela Fibria. Exemplo de atividades e
equipamentos/máquinas e veículos que utilizam o diesel corno combustivel:

6.7 Manutenção de máquinas e equipamentos florestais
É esperado que as máquinas de campo utilizadas no manejo e colheita florestal
tenham vida útil em torno de 20.000 horas efetivas de uso ou de aproximadamente cinco
anos, quando então são trocadas por equipamentos novos. Para que se atinja o tempo
especificado de vida útil, é prioritário que a manutenção preventiva e corretiva seja
eficiente. A manutenção preventiva é definida pelo fabricante e realizada de acordo com
o número de horas efetivas de trabalho do equipamento. Por exemplo, a troca de óleo de
motor deve ser realizada a cada 250 horas trabalhadas e a cada duas trocas o filtro de
óleo deve ser trocado. Rolamentos, mangueiras hidráulicas, retentores, bombas
hidráulicas, esteiras são exemplos de peças com vida útil definida pelos fabricantes que
são menores que o equipamento como um todo. Estas peças devem ser trocadas
conforme recomendação do fabricante quando atingem a vida útil esperada, ou quando
ocorrem defeitos ou quebras.
A Fibria não realiza a manutenção de seus veículos e máquinas — contrata
empresas especializadas em manutenção. Os harvester e forwarders e demais
equipamentos da colheita são de propriedade da Fibria, a manutenção é realizada pela
Komatsu, que também é a representante dos equipamentos utilizados na colheita. A
Komatsu faz a manutenção preventiva e corretiva, e o contrato reza que os
equipamentos têm que ter disponibilidade mecânica em torno de 80%, variando de
acordo com o número de horas trabalhadas dos equipamentos. A Komatsu fornece a
mão-de-obra, ferramental e as peças de reposição.
As prestadoras de serviços florestais são responsáveis por fazer as manutenções
preventivas e corretivas de seus equipamentos. Os custos das manutenções estão
contemplados no valor pago pela Fibria pela operação contratada.
Feitas essas colocações, reverto as glosas com bens e serviços adquiridos pela
recorrente relativos a despesas com equipamento de proteção individual, etiquetas adesivas de
escritório, rolos de pintura, lonas de plástico para efetuar manutenções, insumos utilizados em
análises químicas em laboratório, baterias, pilhas, rádios transceptores, projetores de
Fl. 6962
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

apresentação, binóculos, borracha, CD-R graváveis, serviços de cópias de chaves,
medicamentos, palestras e óculos de segurança Bandido, chapas de aço para reparos em
caldeiras, cabos, barras e tubos metálicos utilizados em reparos de equipamentos, eletrodos de
solda, bicos de chuveiro de lavagem de tela de máquina de secagem, peças hidráulicas de
reposição (luvas, cotovelos e válvulas), graxas, óleos lubrificantes, óleos refrigerantes, serviços
aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizadas no corte, no tratamento e no
transporte da madeira, reparos em veículos de carga e peças de reposição de transpaleteiras.

7. FORMAÇÃO DAS FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. EXAUSTÃO.

A DRJ decidiu pela manutenção das glosas sob as seguintes razões:
A empresa, ao explorar floresta de pinus na medida de suas necessidades de
insumos (madeira bruta) para a fabricação de seu produto (celulose e outras pastas para
a fabricação de papel), adquiriu bens do ativo permanente sujeitos à exaustão, onde
os recursos naturais se esgotam, se extinguem, na proporção em que são extraídos.
Neste caso, contudo, os bens adquiridos e exauridos ao longo do tempo não se
encaixam na previsão legal para a apropriação de créditos (art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002), visto que, para os bens do Ativo Imobilizado, só há previsão para
desconto de créditos com a depreciação e a amortização: (...)
(Grifos nossos)
Por meio do Parecer Cosit RFB no 05/2018, a Receita Federal do Brasil deixa
claro que os bens do ativo sujeitos à exaustão não possuem previsão legal para apropriação de
créditos das contribuições, o que já afasta o direito provocado pela recorrente:
75. Considerando a falta de previsão legal para apuração de créditos das contribuições
com base em encargos de exaustão e o conceito restritivo de insumo que adotava, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre considerou que os bens e serviços cujos
custos de aquisição devem ser incorporados ao valor de determinado bem componente
do ativo imobilizado da pessoa jurídica sujeito a exaustão não permitiriam a apuração
de créditos: a) tanto na modalidade aquisição de insumos (pois tais dispêndios deveriam
ser ativados para posterior realização, o que afastaria a aplicação desta modalidade de
creditamento); b) quanto na modalidade realização de ativo imobilizado (por falta de
previsão legal para creditamento em relação a encargos de exaustão).
76. Contudo, como salientado nas considerações gerais desta fundamentação, o conceito
de insumos definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não restringiu
suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de creditamento pela
aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de
prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, ao passo que as demais modalidades de creditamento previstas
somente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas. Dito de
outro modo, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se enquadra em
nenhuma outra modalidade específica de apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre
na definição de insumos e não haja qualquer vedação legal, independentemente
das regras contábeis aplicáveis ao dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e
ativo imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os
bens e serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro
Fl. 6963
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

bem) permitem a apuração de créditos das contribuições nas seguintes
modalidades, desde que cumpridos os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição,
construção ou realização de ativo imobilizado), se tais bens estiverem
sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se
tais bens estiverem sujeitos a exaustão.
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa
jurídica que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa
regra será detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições
na modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no
valor da máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos
respectivos permitirão a apuração de créditos na modalidade realização de ativo
imobilizado (salvo aplicação de regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que
explora a extração de florestas, os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a
exaustão permitirão a apuração de créditos das contribuições na modalidade
aquisição de insumos e os encargos de exaustão não permitirão a apuração de
qualquer crédito.
79. Em algumas hipóteses, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas permite à pessoa jurídica escolher entre incorporar o dispêndio ao
imobilizado para posterior realização ou deduzi-lo imediatamente no período como
custo ou despesa. Deveras, por decorrência lógica, se a pessoa jurídica optar pela
dedução imediata, a modalidade de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins aplicável será a aquisição de insumos; mas se optar pela incorporação ao
ativo imobilizado, a modalidade aplicável será determinada conforme elucidado no
parágrafo anterior. (Grifos nossos)
Em outras palavras, a planta cultivada determinará a natureza contábil do bem;
indicando o art. 183 da Lei no 6.404/76 os conceitos de exaustão e depreciação:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[omissis]
§ 2o A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será
registrada periodicamente nas contas de:
a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por
objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da
natureza ou obsolescência;
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição
de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal
ou contratualmente limitado;
c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração,
de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados
nessa exploração. (Grifos nossos)
Fl. 6964
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Na depreciação, tem-se o desgaste do bem, cujo ciclo produtivo é perene, porque
se renova todo o tempo, a exemplo da plantação de uvas. Sua existência não demanda replantio
contínuo, eis que sua árvore permanece viva mesmo com a colheita de frutos. Neste caso, é
permitido apurar créditos de PIS e COFINS sobre os encargos de depreciação.
O mesmo não ocorre na exploração de floresta para corte (cana de açúcar,
pastagem e madeira bruta), porque a sua extração esgota o recurso da natureza. Sua cultura é
temporária, porquanto plantadas e cortadas às árvores para determinado fim, ou seja, não há
renovação dos recursos naturais e sua utilidade econômica é extinta. Por isso, o ativo
imobilizado está sujeito à exaustão e não gera crédito das contribuições por falta de previsão
legal (precedente Acórdão no 3301-000.816).
No entanto, parte das despesas com a constituição da floresta, também aqui
glosado, não versam sobre a exaustão em si, sendo, sim, custo, despesa e encargo com a
constituição da floresta aplicado na fase anterior ao processo de industrialização.
Segundo a fiscalização o referido custo não configura insumo à produção, mas
despesa de bem a ser incorporado ao ativo imobilizado, dentre eles: corrente de corte
(motosserra), picadores (desgastador de madeira), sabres (manejo florestal), insumos utilizados
no corte de cavacos , serviços florestais de silvicultura/trato cultural das florestas próprias,
serviços de inventário florestal, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviço de
manutenção/construção de estrada e pontes, serviços topográficos, controle de qualidade de
madeiras, monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem, sensoriamento remoto e peças e
reparos em maquinários relacionados com a área de silvicultura (marcas de tratores e outros
veículos como a Komatsu, Volvo e John Deere).
Pela leitura, tais despesas não são incorporadas ao ativo imobilizado “florestas”,
porque se tratam de insumos dos insumos (art. 176, § 1o, inciso I, IN RFB no 2.121/2022) para
plantio da matéria prima necessária a produção da celulose, papel, papelão, dentre outros. Ou
seja, são bens ou serviços imprescindíveis à elaboração da matéria prima da empresa recorrente
para uso na etapa de industrialização.
À vista disso, reverto às glosas em relação: corrente de corte (motosserra),
picadores (desgastador de madeira), sabres (manejo florestal), insumos utilizados no corte de
cavacos, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das florestas próprias, serviços de
inventário florestal, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviço de
manutenção/construção de estrada e pontes, serviços topográficos, controle de qualidade de
madeiras, monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem, sensoriamento remoto e peças e
reparos em maquinários relacionados com a área de silvicultura (marcas de tratores e outros
veículos como a Komatsu,Volvo e John Deere).

8. SERVIÇOS DE FRETES.
Foram glosados três tipos de fretes (i) aquisição de matéria-prima; (ii) entre
estabelecimentos de produtos acabados; e, (iii) aquisição de bens que compõe o ativo
imobilizado.
Fl. 6965
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Em síntese, sustenta a recorrente a essencialidade do frente no transporte da
matéria prima para que a etapa de industrialização possa ser realizada; na transferência dos
produtos acabados (intercompany), por integrar o custo do produto destinado à venda; e, de igual
modo em relação ao frente do bem do ativo (operação florestal), pois integra o custo do produto
final.
Evocando os elementos antecedentes (art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), certo é que o cômputo do crédito sobre as contribuições atraiu o frente quando
executado em operação de venda com ônus pelo vendedor (inciso IX), e quando a sua
contratação é meio essencial ou imprescindível na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (inciso II).
O transporte da madeira bruta (insumo) da área florestal até o pátio industrial, ou
até mesmo desde a dependência do fornecedor ou do porto (no caso de importação), é
fundamental para que os produtos comercializados pela recorrente sejam fabricados. O que por si
só lhe confere crédito passível ao ressarcimento (inciso II).
Na regra geral, o mesmo não ocorre no frente de produtos acabados entre
estabelecimentos da Recorrente para posterior venda no mercado interno ou externo, por falta de
previsão legal.
No entanto, no caso em tela, entendo ser plausível a apropriação de créditos sobre
o citado frete (produtos acabados). Isso porque, a recorrente não atua, apenas, com a
industrialização de celulose e outras pastas para a fabricação de papel como ainda, comercializa
os seus produtos (atacado e varejo), daí, a viabilidade ao crédito.
A empresa comercial depende da remessa do industrial para colocar os produtos
no mercado e vender. Desprezando o frete intercompany a recorrente não é capaz de iniciar a sua
“terceira etapa” que vem a ser de comercialização própria.
Assim, o frete mostra-se essencial.
Cumpre destacar que não estou alterando o meu entendimento entorno do frete
entre estabelecimentos com fins logísticos, quando empregado na fase pós-industrial, onerados
pela Recorrente, mas que não compõem o preço do produto, pois usado para reduzir custos
operacionais, facilitar vendas e fidelizar clientes. Portanto, trata-se de estratégia comercial do
contribuinte para o aumento das vendas e a redução dos custos com frete pelos clientes.
In casu, além da atividade industrial, também foi considerada a comercialização
praticada pela recorrente, dois propósitos em seu estatuto que requer um exame pleno de suas
atribuições. Dessa forma, ao aplicarmos o teste de subtração esposado no RESP no 1.221.170/PR
(julgado sob o regime de recursos repetitivos), vê-se claramente que o frete de produto acabado
(intercompany) é relevante.
Por fim, quanto à aquisição de bens que compõe o ativo imobilizado, o frete em
destaque é considerado insumo do insumo, segundo o inciso I, do § 1o do art. 176 da IN RFB no
2.121/2022, ao dispor:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
Fl. 6966
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior de
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do
insumo);
Exaustivamente tratado, a atividade florestal como parte integrante e essencial do
processo produtivo da recorrente, os fretes de bens que compõe o ativo imobilizado (madeira
bruta, maquinário), merecem reversão.
Reverto, pois os fretes contratados pela recorrente.

9. COMBUSTÍVEIS, GLP E ÓLEO DIESEL.
A glosa se deu para as rubricas GLP utilizado em empilhadeiras, gasolina
utilizado no transporte de pessoal, Óleo diesel, Óleo biodiesel e GLP granel.
Consta no laudo técnico:
8. Em quais atividades são consumidos os combustíveis e óleo diesel fornecido pela
empresa? Tais atividades são essenciais ao processo produtivo?
O fornecimento de combustível para os prestadores de serviço é uma questão de
gestão da empresa. Toda a atividade silvicultural é básica e essencial ao processo
produtivo, uma vez que conforme já enfatizado, a celulose é produzida na área
florestal, e toda atividade depende de movimentação, seja de veículos leves, ônibus,
vans, tratores, caminhões, máquinas leves e pesadas, consumidores de combustível.
Também a atividade fabril depende de transporte de todos os veículos
anteriormente citados, sendo que os postos de combustíveis no caso da unidade
Aracruz, são de propriedade da Fibria. Em outras unidades o procedimento poderá
ser diverso do apresentado neste laudo.
A Fibria adquire os combustíveis no mercado e abastece veículos leves, ônibus de
transporte de turmas, vans, caminhões e equipamentos florestais próprios e de
terceiros. A empresa tem um sistema próprio de controle para combustíveis dos
postos fixos e comboios. Os comboios são terceirizados e abastecem equipamentos
próprios, terceirizados e caminhões pranchas. A gestão é feita pela equipe de
colheita da Fibria. Os postos de combustíveis (que ficam nas fábricas) possuem um
terminal que controla as bombas de abastecimento liberando somente para os
veículos que estão cadastrados no sistema. Os veículos de transporte de madeira,
ônibus e equipamentos florestais são equipados com RAVO que são automáticos.
Uma vez estando cadastrado no sistema, o veículo ou equipamento ao chegar para
abastecer, tem o combustível liberado automaticamente pela bomba. Os veículos
leves utilizam TAG e precisam digitar quilometragem e indicar a bomba na qual
será abastecido. Em todas as situações, os veículos precisam estar cadastrados para
serem abastecidos. Nos comboios o sistema é o mesmo — os comboios vão até o
posto, fazem a reposição e ao chegar ao campo para abastecer, o procedimento é o
mesmo.
Fl. 6967
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Rogando os fundamentos sobreditos, juntamente com a previsão do inciso III, do
§ 1o do art. 176 da IN RFB no 2.121/20226, concedo o crédito, porque essenciais nas etapas de
atividade florestal e industrialização.

10. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
A fiscalização desconsiderou insumo as correias utilizadas para transporte de
fardos de celulose, estrados de madeira, pallet (palete) e caixas de papelão. Sendo esclarecido
pela recorrente quanto à aplicação:
Isto porque as correias e arames são os únicos meios possíveis de acondicionar as folhas
de celulose e ergue-las no transporte mecanizado, seja ele naval, por trem ou caminhão.
Sem os pallets e as caixas de papelão não seria possível acondicionar e transportar com
segurança a folha de celulose produzida, mostrando-se então dispêndio absolutamente
necessário para que o ciclo produtivo da Impugnante se concretize. Tanto é assim que
os arames e pallets encontram-se listados no anexo do laudo técnico ora acostado,
especificamente às fls. 161.
Da leitura do laudo técnico resta evidente que são embalagens para transportes
correias, estrado de madeira e pallet, sendo bens necessários e que auxiliam:

6 Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou serviços considerados
essenciais ou relevantes para o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
[omissis]
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer
etapa do processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços;
[omissis]
Fl. 6968
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Fl. 6969
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Merecem reversam as despesas contraídas pela recorrente com correias, estrados
de madeira, pallet (palete).

11. CUSTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
No despacho decisório, as despesas com construção civil contraídas pela
recorrente foram glosadas (tijolo comum, tintas para utilização em pisos em geral, placa de gail
para piso, lâmpadas de iluminação em geral, pedra brita), porque realizadas em edificações que
compõe o ativo imobilizado da recorrente, cabendo creditamento via depreciação.
Sustenta a recorrente que o seu direito ao crédito encontra-se albergado no art. 3o,
inciso IV, da lei 10.833/03, e dada a necessidade de execução de pequenos reparos na unidade
fabril.
Levando-se em conta a atividade desempenhada pela recorrente que forçosamente
demanda aluguel de veículos, fato facilmente observado no laudo técnico, entendo que o crédito
glosado dever ser restabelecido, em consonância cito como precedente o Acórdão no
9303.008575.
No que dizem respeito aos materiais adquiridos para a manutenção da unidade
fabril, também merece devolução, porque embora não componham diretamente o processo de
fabricação, o pátio é o local em que se realiza o próprio processo e que não se mantem
deteriorado. Nesse mesmo sentido, foi lavrado o Acórdão 9303-008.259:

Fl. 6970
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Restabeleço os valores glosados referentes as rubricas.

12. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
Consoante relatado, a conversão do julgamento em diligência pelo Colegiado se
deu, também, em razão do argumento da recorrente de que parte de sua receita decorre de
exportação indireta, devendo, pois, ser contabilizada como receita de exportação para fins de
cálculo do rateio dos créditos.
O resultado da diligência apurou a efetiva exportação nas vendas efetuadas pela
recorrente a comerciais exportadoras, ao concluir:
(ii) Verifique se as receitas decorrentes de vendas a empresas comerciais exportadoras
com o fim específico de exportação culminaram em efetivas exportações, ou se foram
apenas realizadas vendas no mercado interno
(...)
Efetuando-se o batimento entre informações constantes nas planilhas apresentadas,
cujos valores estão condizentes com as informações dos DACON do período, com as
exportações realizadas coletadas no âmbito do DW Aduaneiro – Exportações,
constatou-se a efetiva exportação das receitas.
Comprovada a exportação indireta, acolho o resultado da diligência de modo a
incluir a receita das vendas no cômputo do rateio proporcional (II, § 8o, art. 3o c/c § 3o do art. 6o
da Lei no 10.833/2003 e c/c art. 5o da Lei no 10.637/2002), em consonância com a jurisprudência
deste Órgão Colegiado.

13. MOMENTO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A matéria já foi analisada quando da conversão do julgamento em diligência pela
Turma, senão vejamos:
Fl. 6971
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Fl. 6972
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

Como observado na conclusão do trabalho fiscal significativa parcela foi revertida
restando pequenas rubricas glosadas e que foram objeto de exame e julgamento por esta Turma,
não restando, assim, o que ser deferido neste tópico.

Conclusão.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido de:
1) Rejeitar o pedido de nulidade do trabalho fiscal;
2) Reverter as glosas referentes as rubricas:
a. Crédito extemporâneo dos insumos indicados no item 4 do voto;
b. Bens, peças e partes de peças de máquinas indicadas no item 6 do
voto;
c. Fretes;
d. Combustíveis, GLP e óleo diesel;
e. Correias utilizadas para transporte de fardos de celulose, estrados de
madeira, pallet (palete);
f. Locação de veículo e materiais de construção civil;
g. Incluir a receita das vendas no cômputo do rateio proporcional.
Fl. 6973
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3401-012.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720421/2011-77

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da I. Relatora, ouso a
divergir quanto a sua posição sobre a essencialidade da construção e manutenção de estradas e
pontes para o processo produtivo da recorrente e sobre os fretes utilizados na aquisição do ativo
imobilizado.
O entendimento da I. Relatora foi no sentido de reverter as glosas dos créditos
desses gastos com base no conceito de insumo, previsto no inciso II do artigo 3° da Lei n°
10.833/2003.
Entendo que as estradas e pontes são bens incorporados ao ativo imobilizado,
sendo, assim, os gastos com sua manutenção ou construção não são incluídos no conceito de
insumo e, portanto, não são passíveis de creditamento com base no inciso II do artigo 3° da Lei
n° 10.833/2003.
Da mesma forma que a aquisição de bem para o ativo imobilizado não se
confunde com a aquisição de um insumo utilizado na prestação de serviço e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. A legislação de regência das contribuições só
permite o creditamento do frete sobre o insumo ou sobre o insumo do insumo, nos termos do já
citado inciso II do artigo 3°, e não sobre a aquisição do bem incorporado ao ativo imobilizado.
Ante o exposto, voto em manter as glosas de créditos referentes aos gastos com
construção e manutenção de estradas e pontes e de fretes utilizados na aquisição do ativo
imobilizado.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 6974
DF CARF MF
Original